Tribunal: TJDFT
Processo: 0703004-23.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EMENDA À INICIAL. ESPÓLIO. INDICAÇÃO DE INVENTARIANTE. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. NECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 485, inciso I e 321, ambos do Código de Processo Civil.

2. A Lei de Execução Fiscal (Lei 6.830/80) não exige expressamente a indicação do inventariante na petição inicial, sendo suficiente a juntada da Certidão de Dívida Ativa. Todavia, o espolio e um ente despersonalizado, o qual, apesar de possuir legitimidade processual, deve ser representado em juízo, ativa e passivamente, pelo inventariante, se ja houver abertura de inventário, nos termos do artigo 75, inciso VII, do Código de Processo Civil.

3. No tocante a exigência de juntada da certidão de óbito, deve ser mantido o decisum hostilizado, pois a comprovação do falecimento e realizada, em regra, pela apresentação da certidão extraída do assento de óbito no registro público e, apesar de o documento não estar expressamente previsto no rol do artigo 6o da Lei n. 6.830/1980, a petição inicial deve estar instruída com os documentos indispensáveis a propositura da ação, conforme preceitua o artigo 320 do CPC.

4. Recurso conhecido e desprovido.